Tribunal: TJPA
Processo: 0033392-55.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. READEQUAÃÃO DA PENA. 1. Tendo em vista a nova redaÃ§Ã£o do artigo 5Âº da Lei 10.826/2003, onde foi incluindo o Â§5Âº, por ocasiÃ£o da Lei 13.870/2019, considera-se residÃªncia ou domicÃlio toda a extensÃ£o de imÃ3vel rural. 2. Nesse viÃ©s, a conduta do rÃ©u de possuir ilegalmente arma de fogo, em Ã¡rea externa de sua propriedade rural, embora nÃ£o edificada, implica em infraÃ§Ã£o de posse ilegal de arma de fogo, prevista no artigo 12 e nÃ£o porte de arma, prevista no art. 14 da referida norma legal. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0033392-55.2015.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUZA
ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA.
1. Tendo em vista a nova redação do artigo 5º da Lei 10.826/2003, onde foi incluindo o §5º, por ocasião da Lei 13.870/2019, considera-se residência ou domicílio toda a extensão de imóvel rural.
2. Nesse viés, a conduta do réu de possuir ilegalmente arma de fogo, em área externa de sua propriedade rural, embora não edificada, implica em infração de posse ilegal de arma de fogo, prevista no artigo 12 e não porte de arma, prevista no art. 14 da referida norma legal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA,
sob o patrocínio da

Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática delitiva prevista no artigo 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, sendo a pena pecuniária convertida em 02 (duas) restritivas de direito, consubstanciadas em 730 (setecentos e trinta) horas de serviços comunitários e prestação pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A exordial acusatória descreve que no dia 14/08/2015, na cidade de Bom Jesus do Tocantins, o apelante foi preso em flagrante delito, em razão de portar uma espingarda calibre 20.

Nesse dia, um agente da polícia civil se deslocou até a localidade conhecida como `Maraçaranduba¿, onde estavam ocorrendo esbulhos de propriedades. Chegando ao local, se deparou com o apelante, portando a referida arma de fogo, municiada com três cartuchos intactos.

Conduzido até a DEPOL, o apelante alegou que estava saindo para caçar e que portava a arma, para evitar ser devorado por algum animal feroz.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003 (fls. 02/05).

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 09/10/2015 (fl. 06).

Concluída a fase instrutória, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu nas sanções ao norte descritas (fls. 87/92).

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso, no qual postula, unicamente, pela desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, para posse ilegal de arma de fogo. (fls. 97/98).

Em contrarrazões, o Ministério Público se posicionou pelo total improvimento do apelo (fls. 99/103).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fl. 107)
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 109/114).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

A defesa traz como razões de sua apelação, apenas o pleito da desclassificação do crime do art. 14 (porte ilegal de arma) para aquele do art. 12 (posse ilegal de arma) da Lei n. 10.826/2003. Razão lhe assiste.

Destarte, para a ocorrência do delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, a posse da arma deve acontecer no interior da residência, ou nas dependências desta. Nesse sentido, entendia-se somente como o imóvel habitado com regularidade pelo agente, e áreas ou cômodos a ele agregados, a exemplo da garagem, quintal ou jardim. Ou ainda, no local de trabalho do agente, desde que este seja titular, ou responsável legal da empresa, com poderes de gerência.

Essa questão deixava dúvidas quanto à definição legal de residência, para a Lei 10.826/03, principalmente, aquelas com grandes áreas não edificadas e propriedades rurais, como no caso em apreço, ou ainda nos grandes estabelecimentos comerciais.

Porém, a Lei 13.870/2019 modificou o artigo 5º da Lei de Armas, incluindo o §5º, para agora dispor, que a autorização para ter arma em residência ou domicílio, abrange toda a extensão do imóvel rural, onde a residência se situa, conforme se infere do novo dispositivo
in verbis:
§5º. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no
caput
deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural.

Logo, aquele que não dispõe da autorização para manter a arma, estando em qualquer lugar dentro de toda a extensão do imóvel rural, evidentemente viola o artigo 12 (posse) e não mais o artigo 14 (porte) da Lei 10.826/2003. Esse entendimento, já vem sendo adotado pelos tribunais, conforme excerto abaixo colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROPRIEDADE RURAL. RESIDÊNCIA
. Nos termos da nova redação do artigo 5º da Lei 10.826/2003, trazida pela Lei 13.870/2019, a conduta de possuir arma de fogo em área interna de propriedade rural, fazendo-o em desacordo com determinação legal ou regulamentar, implica infração de posse ilegal de arma de fogo e, portanto, à norma do artigo 12 e não do artigo 14 daquela lei.

(ApCrim nº 0007531-15.2018.8.26.0356/SP, Rel. SÉRGIO MAZINA MARTINS, j. 31/03/2020, 2ª CDC, DJe 14/04/2020)

Ora, no caso em análise, as testemunhas arroladas pela acusação, quando dos seus depoimentos em juízo, narraram de forma coerente e uníssona que, ao comparecerem na zona rural, para apurar suposta ocorrência de esbulho, encontraram o apelante com espingarda calibre 20.

Esse fato não foi negado pelo apelante que, em juízo, admitiu que a arma era sua, mas, que a utilizava apenas para caçar e, quando foi abordado pelos policiais estava nos limites de sua propriedade, conforme se infere de suas declarações em Juízo (mídia/fl. 49):
(...) eu ia saindo meio dia pra olhar o fundo dessa terra, caçar né?; eu, o meu menino mais novo e 4 cachorros, a espingarda, a foice o facão, e a garrafa de água; eu ia pra mim voltar só à noite; então quando eu cheguei o delgado já tava dentro dessa terra; eu vi aquele rasgadão de trator, tanto no fundo até saindo lá pelo outro lado; ai tava o irmão Joel, que é o escrivão, saí, vi ele e pensei ¿não, não vou correr, né?; Falei assim, ¿vocês estão aqui com ordem de quem?¿; ele falo ¿tá o delgado aí mais o pessoal cortando a terra dizendo que a terra é dele¿; falei ¿
não a terra é minha
¿; ai o irmão Joel falou assim¿e a espingarda¿ falei ¿tô indo pro mato¿ ele falou ¿coloque a espingarda no chão¿ (...).

Segundo relato da testemunha Ruberval Pereira Silva o fato ocorreu na mata, em uma área que estava sendo invadida. Que no local não havia casa, era apenas um ¿arrastão¿.

Apesar de não haver comprovação inconteste de que o local em que o réu foi abordado se tratava de sua propriedade rural, por outro lado, entendo que as informações constantes no presente feito ensejam dúvida razoável que, por sua vez, deve ser resolvida em favor do réu.

Dessa forma, o juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia deve ser realizado pela norma contida no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, combinado com o §5º do art. 5º do mesmo diploma legal, cabível, portanto, a desclassificação pleiteada pela defesa.

Assim, acolho o pleito da defesa, para desclassificar a conduta praticada pelo apelante do art. 14 de Lei 10.826/2003 para o tipo previsto no art. 12 da mesma norma legal, impondo-se, assim, a readequação da pena.

Ao fazer a análise da dosimetria aplicada pelo magistrado singular na primeira fase constata-se que todas as circunstâncias foram valoradas de forma favoráveis ao apelante, tanto que fora estabelecida a pena no mínimo legal (porte ilegal de arma). Diante disso, de igual modo, fixo a pena-base no mínimo legal, para o crime de posse ilegal de arma, ou seja, 01 (um) ano de detenção, acrescido do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, fixada a pena no patamar mínimo, não há como aplicar referida atenuante, em respeito à Súmula nº 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena esta fica estabelecida no patamar definitivo de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

O regime prisional inicial, para o cumprimento da pena aplicada é o aberto, nos termos do art. 33, §2º ¿c¿ do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 44, §2º, do Código Penal converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direito consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, efetuados em razão de 1h de trabalho, por dia de condenação, resultando em 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas, conforme art. 46 do CP, devendo ser cumprido em no mínimo, um ano, em entidade designada pelo Juízo da Execução Penal.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para desclassificar a conduta praticada pelo apelante do art. 14 de Lei 10.826/2003 para a descrita no artigo 12 da mesma norma legal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 05 de novembro 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PM